Tribunal: TJMT
Processo: 1002290-58.2023.8.11.0009
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002290-58.2023.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[L. J. FELIPE - CNPJ: 25.059.182/0001-05 (APELANTE), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), LEANDRO JOSE FELIPE - CPF: 927.439.271-00 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

direito processual civil. apelação cível. embargos à execução. perda superveniente do objeto. homologação de acordo na ação executiva. Suspensão da execução.
recurso prejudicado.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto em virtude da sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução e compeliu o Embargante/Apelante a arcar com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

2. O Apelante alegou excesso de execução decorrente da capitalização de juros e pediu a extinção da Execução.

3. No curso do processo, foi homologado acordo entre as partes na Ação Executiva, com a suspensão do trâmite processual e a ordem de liberação de valores bloqueados.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em verificar se a homologação do acordo na Ação de Execução acarreta a perda do interesse do Recurso interposto nos Embargos à Execução.

III. Razões de decidir

5. Os Embargos à Execução têm natureza de Ação autônoma vinculada ao processo executivo e, por isso, perde sua utilidade com a homologação de acordo no feito executivo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação não conhecido por perda superveniente do interesse recursal.

Tese de julgamento:
"A homologação de acordo na Ação Executiva, com a suspensão do trâmite processual, acarreta a perda superveniente do interesse do Recurso de Apelação interposto nos Embargos à Execução"

______________________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1732365/MT, Rel. Min. Raul Araújo, j. 18/04/2023, DJe 25/04/2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1002290-58.2023.8.11.0009

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
L. J. Felipe ME
em virtude da sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução opostos em face de
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Norte Mato-grossense e Oeste Paraense – SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM
, e compeliu o Recorrente a arcar com os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade foi suspensa nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

Em suas razões, o Apelante alega que os juros remuneratórios estão em desconformidade com a legislação vigente.

Requerem a reforma integral da sentença e, de conseguinte, a extinção da demanda executiva.

Intimada, a Apelada não apresentou contrarrazões (Id. 257902199).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que a microempresa L. J. Felipe ME opôs Embargos à Execução em desfavor de Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Norte Mato-grossense e Oeste Paraense – SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM.

Na peça inaugural, explicou que a Cooperativa Ré ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial para recebimento de R$ 87.000,00 (oitenta e sete mil reais), representado pela Cédula de Crédito Bancário n. 2930624-4, emitida em 08/10/2020, para pagamento em 28 (vinte e oito) parcelas, cada qual no valor de R$ 7.250,00 (sete mil, duzentos e cinquenta reais), com início em 07/07/2021.

Alegou o excesso de execução no valor de R$ 16.098,12 (dezesseis mil, noventa e oito reais e doze centavos) em decorrência da capitalização dos juros no cômputo do saldo devedor (anatocismo).

Com esses argumentos, requereu a procedência dos Embargos e a consequente extinção da demanda executiva.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo, sobreveio sentença de improcedência que condenou o Embargante a arcar com os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Inconformada, L. J. Felipe ME

interpôs este Recurso de Apelação Cível em que alega que os documentos coligidos pela Apelada na Ação Executiva não demonstram, de forma clara, a evolução do crédito, além de os juros remuneratórios estarem em desconformidade com a legislação vigente.

Afirma que os pagamentos já realizados foram desconsiderados pela Cooperativa Recorrida, em ofensa ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade.

Sabe-se que os Embargos à Execução têm natureza de Ação autônoma de conhecimento intrinsecamente ligada à existência do processo executivo, de modo que sua utilidade jurídica depende da continuidade da Ação Executiva.

Na hipótese, ao consultar a Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1001692-07.2023.8.11.0009 no PJE 1º Grau, constatei que as partes firmaram acordo extrajudicial, homologado pelo Juiz em 03/02/2025, com a suspensão daquela demanda até a quitação integral do débito.

Diante desse cenário, a pretensão recursal perdeu sua utilidade, pois conforme já exposto, os Embargos à Execução têm natureza de ação autônoma, porém, vinculada ao processo executivo.

Com efeito, a extinção da Execução, seja por pagamento, acordo ou qualquer outra forma prevista no ordenamento jurídico, resulta na perda do interesse dos Embargos à Execução e, consequentemente, de eventual recurso interposto contra a decisão neles proferida.

Para ilustrar, transcrevo precedente do Tribunal de Justiça de São Paulo, em caso semelhante:

EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – Embargos rejeitados – Recurso dos Embargantes –
Notícia de celebração de acordo no processo de execução – Ação de execução suspensa, nos termos do art. 922 do Código de Processo Civil – Perda superveniente do interesse recursal - Recurso prejudicado.
(TJSP; Apelação Cível 1049688-41.2019.8.26.0100; Relator (a): Mario de Oliveira; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 29ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/08/2020; Data de Registro: 28/08/2020). (sem destaque no original)

Feitas essas considerações,
não conheço do Apelo
, diante da perda superveniente do interesse recursal.

Nos termos do art. 85, § 11 do CPC e, em observância ao entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1865553/PR (Tema 1059), majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, e mantenho suspensa a exigibilidade em razão de a Recorrente ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025